Tribunal: TJSP
Processo: 1068128-59.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de taxas. Arrendamento mercantil. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, CPC. Prescrição inocorrente. Hipótese de aplicação da regra geral do artigo 205 do Código Civil. Prescrição decenal. Causa madura. Tarifa de serviço de terceiro. Cobrança

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de taxas. Arrendamento mercantil. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, CPC. Prescrição inocorrente. Hipótese de aplicação da regra geral do artigo 205 do Código Civil. Prescrição decenal. Causa madura. Tarifa de serviço de terceiro. Cobrança abusiva. Ausente especificação sobre o serviço prestado. Ilegalidade da cobrança. Tese firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP (Tema 958). Tarifa de gravame eletrônico. Abusividade não reconhecida. Contrato firmado antes da vigência da Resolução do CMN no 3954/11. Tese fixada no REsp no 1639320. Valor total cobrado por esse serviço não abusivo. Restituição na forma simples. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068128-59.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDO NUNES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22585
Apelação Cível 1068128-59.2017.8.26.0002
São Paulo
Apelante: Geraldo Nunes dos Santos
Apelado: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Fabricio Stendard
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com restituição de taxas.
Arrendamento mercantil. Sentença que reconheceu
a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito, nos
termos do art. 487, II, CPC. Prescrição inocorrente.
Hipótese de aplicação da regra geral do artigo 205
do Código Civil. Prescrição decenal. Causa madura.
Tarifa de serviço de terceiro. Cobrança abusiva.
Ausente especificação sobre o serviço prestado.
Ilegalidade da cobrança. Tese firmada por ocasião
do julgamento do REsp no 1.578.553/SP (Tema 958).
Tarifa de gravame eletrônico. Abusividade não
reconhecida. Contrato firmado antes da vigência da
Resolução do CMN no 3954/11. Tese fixada no REsp
no 1639320. Valor total cobrado por esse serviço não
abusivo. Restituição na forma simples. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de busca e apreensão em alienação
fiduciária, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de prescrição (fls.
141/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da sucumbência, foram fixados os honorários
advocatícios em 20% do valor da causa.
Inconformada, apela o autor. Sustenta, em síntese, a
inocorrência da prescrição reconhecida, defendendo a aplicação do prazo
prescricional de dez anos. Quanto ao mérito, ressalta o julgamento do REsp no
1.578.553/SP que, na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 958) firmou a tese
de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivado e sem a
comprovação da realização de tal serviço. Também quanto à tarifa de gravame
eletrônico o autor alega a abusividade da respectiva cobrança, sendo ônus da
instituição financeira a comprovação da realização das respectivas despesas que
dessem azo à cobrança tarifária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor
Requer a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial (fls. 144/152).
Houve resposta (fls. 155/165).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado em primeiro
grau, não se verifica a ocorrência da prescrição reconhecida.
Isso porque, de fato, o lapso prescricional aplicável à hipótese é
o decenal, de acordo com a regra geral contida no artigo 205 do Código Civil e não
aquele estabelecido pelo artigo 206, §3o do mesmo diploma, como entendeu o Juízo a
quo.
Nesse sentido:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL -
Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
abusivas c.c. revisão de contrato
Prescrição não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurada Incidência do artigo 205 do Código
Civil e não do artigo 203o, V, do CC Hipótese de
aplicação do prazo geral de 10 anos Ação tempestiva

Prejudicial
afastada.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
Tarifas Bancárias
TARIFA DE
RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO
Ausente especificação sobre o serviço prestado

Ilegalidade da cobrança Teses fixadas no REsp no
1578553 - Multiplicidade de recursos de idêntica
questão de direito - TARIFA DE SERVIÇO DE
CORRESPONDENTE

Diferenciação
para
a
prestação de serviço de terceiro
Autorização da
cobrança até 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011

Contrato
anterior

Legalidade da cobrança
Tese fixada no REsp no
1578553 - Multiplicidade de recursos de idêntica
questão
de
direito.
Apelação
do
requerido
parcialmente provida e recurso do autor prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 0025403-35.2012.8.26.0071;
Relator: Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 13/05/2019)
Com efeito, o contrato foi celebrado em dezembro de 2009 e a
ação foi proposta em dezembro de 2017, estando, portanto, dentro do lapso
prescricional de dez anos contido na regra geral do artigo 205 do Código Civil.
Destarte, passa-se ao julgamento do feito, nos termos do artigo
1.013, §3o, I do Código de Processo Civil, uma vez que a causa encontra-se madura
para julgamento.
Verifica-se dos autos que as partes entabularam contrato de
arrendamento mercantil referente à aquisição de um veículo Fiat/Doblô Adventure,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano 2004, placa EMR7755, conforme documento de fls. 14/18.
Postula o autor-apelante o reconhecimento da abusividade das
tarifas de serviços de terceiros e gravame eletrônico, requerendo o respectivo
ressarcimento.
No julgamento do REsp no 1.578.553/SP submetido à
sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 958), o E. Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a abusividade da cobrança de serviços de terceiros, confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do
serviço
a ser
efetivamente
prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva,
em
cada
caso
concreto.
3.
CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Assim, de rigor reconhecer a ilegalidade da cobrança das
despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, porquanto cobrada
genericamente, inexistindo qualquer informação do serviço efetivamente prestado
(fls. 15).
Quanto à tarifa de gravame eletrônico, a tese firmada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo no 1.639.320/SP, é no sentido da
abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesas
com registro do pré-gravame em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
da entrada em vigor da resolução CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
O contrato de fls. 14/18, foi firmado em dezembro de 2009,
antes da vigência da resolução CMN no 3.954/2011, e, portanto, válida a cobrança da
tarifa de gravame eletrônico no valor de R$ 37,82, até porque não demonstrada
qualquer abusividade praticada pela instituição financeira, o que não justifica o
pedido de revisão contratual nesse aspecto.
Assim já decidiu esta Colenda Câmara:
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA DE CADASTRO
Abusividade já reconhecida
Julgamento recurso
repetitivo com fixação de teses para a abusividade
Juízo de retratação TARIFA DE RESSARCIMENTO
DE SERVIÇO DE TERCEIRO Ausente especificação
sobre o serviço prestado Ilegalidade da cobrança
AVALIAÇÃO DE BENS
Abusividade
Sem
demonstração de realização Teses fixadas no REsp no
1578553 - Multiplicidade de recursos de idêntica
questão de direito - TARIFA DE GRAVAME
ELETRÔNICO Tese fixada no Resp no 1639320
Multiplicidade de recursos de idêntica questão de
direito
Ilegalidade para o ressarcimento em
contratos celebrados a partir de 25.2.2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN no 3.954/2011

Contrato celebrado em data anterior
Ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança excessiva
Legalidade
Julgamento
mantido neste ponto. Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 0022684-48.2012.8.26.0114;
Relator: Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 15/07/2019)
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com repetição de indébito arrendamento
mercantil inocorrência de prescrição - abusividade
da cobrança de tarifa por serviços de terceiros -
recurso repetitivo no 1.578.553/SP - necessidade de
devolução dos valores cobrados correta a incidência
de juros desde a citação - contrato firmado antes da
vigência da Resolução do CMN no 3954/11 -
legalidade da cobrança da tarifa de gravame
eletrônico - valor total cobrado por esse serviço não
abusivo - apelação parcialmente provida, sem reflexo
na
sucumbência. (TJSP; Apelação
Cível
1005964-02.2016.8.26.0032; Relator: Eros Piceli; 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2019)
Destarte, é de ser reconhecida a abusividade da tarifa de serviço
de terceiro, afastando-se a pretensão do autor quanto à restituição da tarifa de
gravame eletrônico, posto que legítima, determinando-se a devolução do respectivo
valor de forma simples.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá suportar
o pagamento de metade das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios da parte adversa ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita concedida ao
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora